Tribunal: STM
Processo: 7000303-04.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000303-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE
ADVOGADOS: JOSÉ MARIO PORTO JÚNIOR, FRANCISCO LUIS MACEDO PORTO,
SHEYNER YASBECK ASFORÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, por falta de amparo legal, para manter,
na íntegra, o Acórdão atacado, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000303-04.2020.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JOSÉ MARIO PORTO JÚNIOR, FRANCISCO LUIS MACEDO PORTO e SHEYNER YASBECK
ASFORÁ.

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS 308 E 309 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE
TESES DEFENSIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACORDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, de ambiguidade, de
contradição ou de omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente,
a indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do Código de Processo Penal
Militar e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
2. A rediscussão de temas trazidos na base do recurso original, consubstanciado no
acordão recorrido, pode ensejar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede
de Decisão monocrática do Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a oportunidade
para, sob nova e específica abordagem acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o
acerto da decisão atacada.
3. A alegada "omissão" por cerceamento do direito de defesa padece de razoabilidade, na
medida em que foram asseguradas as garantias inerentes ao devido processo legal, em
especial, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios de prova
decorrentes. Entendimento respaldado pelos precedentes do STM e pelas Súmulas 273 do
STJ e 155 do STF.
4. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, por falta de amparo legal,
para manter, na íntegra, o Acórdão atacado.
Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos pela Defesa constituída por SÉRGIO DE
MIRANDA FREIRE, com o intuito de suprir supostas omissões existentes no Acórdão deste Tribunal −
exarado nos autos da Apelação 7000045-62.2018.7.00.0000, de Relatoria do eminente Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA −, bem como para exercer o direito de prequestionamento da
matéria perante o Supremo Tribunal Federal (STF).
Em resumo, o Parquet das Armas ofereceu Denúncia em desfavor de civis e de militares, como
incursos nos crimes dos arts. 308[1] e 309[2], ambos do Código Penal Militar (CPM), em razão de
"esquemas" de superfaturamento em serviços, obras e compras realizadas pelo 31° Batalhão de
Infantaria Motorizado (31° BIMtz), localizado em Campina Grande/PB.
Segundo a Peça Acusatória, o Embargante teria repassado dinheiro a militares para o "ateste",
no âmbito da respectiva Organização Militar (OM), do recebimento de materiais e de serviços que não
foram entregues e/ou executados.
Nesse contexto, a prática ilícita, prevista no art. 309 do CPM, foi imputada ao Embargante -
administrador das Empresas "M. F. Materiais de Construção" e "Construtora Estrutural Ltda".
Após o término da instrução probatória, o Processo foi submetido a julgamento pelo Conselho

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
Especial de Justiça para o Exército (CEJEx), ocasião em que os denunciados foram condenados. O
Embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art.
309 do CPM, c/c o art. 71[3] do Código Penal comum (CP), com o benefício da Suspensão Condicional
da Pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
Irresignadas, as Defesas dos acusados interpuseram Apelos.
Em suas Razões Recursais, a Defesa do ora Embargante, conforme consta do Relatório da
Apelação acostado ao Sistema e-Proc, aduziu, in verbis:
"(...) preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento do direito de
defesa em razão de a testemunha ter sido inquirida sem que seu Defensor
tivesse sido notificado, ao contrário do que ocorreu com o Ministério Público
Militar, causando prejuízo à sua defesa. Argui nulidade na sessão de
julgamento, ante o fato de um dos juízes integrantes do Conselho Especial
de Justiça para o Exército ter sido substituído, muito embora ele tenha
estado presente durante a instrução. Para a Defesa, "o membro substituído do
Conselho de Justiça não estava suficientemente pronto e apto para julgar o réu sob o
prisma do contraditório e da ampla defesa" e a sessão de julgamento deveria ter sido
adiada, o que somente deixou de ocorrer em decorrência da "sanha acusatória
desmedida".". (Grifo nosso.)
Ao julgar a mencionada Apelação, este Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares
suscitadas pelas Defesas, assim como as respectivas teses de mérito, para manter as condenações
impostas pelo Colegiado de piso.
O Acórdão atacado ficou assim ementado, ipsis litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO
CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO
SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A
AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia
criminis inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a
veracidade dos fatos nela noticiados. Assim, não há nulidade no inquérito que, além
da denúncia apócrifa, traz em seu bojo uma série de providências investigativas que
corroboraram os fatos objeto da delação e apontam indícios contundentes acerca de
práticas delitivas, evidenciando seus autores.
2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do
caderno Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as
garantias inerentes ao processo, em especial, o respeito ao contraditório e
à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes. Assim, deve-
se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans
grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das
testemunhas de acusação e que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada
a defesa da expedição da carta precatória, é desnecessária a sua intimação
da data da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a
Súmula nº 155 do STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da
precatória.
4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à
possibilidade de substituição do membro integrante do Conselho Especial
em caso de impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não há nulidade
alguma na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um
novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Fosse
assim, nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no
curso da instrução.
5. No âmbito da Justiça Militar da União, o crime tipificado no artigo 308 do CPM exige
a qualidade especial de funcionário público do agente, que não necessariamente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
precisa ser militar, podendo ser funcionário civil atuando na Administração Militar.
6. O crime do art. 309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou
prometer dinheiro ou outra vantagem indevida com finalidade específica consistente
na prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Segundo a doutrina, a
consumação deste crime se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa,
independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro,
ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo
apenas aos bons costumes e exige-se elemento subjetivo específico consistente na
vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
7. O STM possui entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do
CPM são autônomos, não sendo necessariamente, delitos de dois polos.
8. Demonstrado o liame subjetivo entre as condutas dos Acusados, que pode ser
celebrado antes ou durante a agressão ao bem jurídico, com a clara união de
desígnios direcionados a um mesmo objetivo criminoso, constata-se o concurso de
agentes.
9. O particular, que não possua função pública, poderá, no concurso de pessoas,
figurar no polo ativo do crime do artigo 308 do CPM, tendo-lhe comunicada a
condição de funcionário público.
10. Para a comprovação da existência do dolo, parte-se da premissa de que as
circunstâncias fáticas, aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo
para a sua constatação.
11. Considerando que no Direito Penal cada um responde na medida de sua
culpabilidade, inexistindo compensação de culpa, a não responsabilização penal do
agente corruptor pela sua mera "não identificação" não exclui a imputação do agente
corrupto, quando provada a sua autoria ou participação na empreitada criminosa.
12. Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do CPPM,
baseado unicamente em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório,
mormente quando inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinada no
contexto dos autos que apontam uma série de incongruências nas justificativas
apresentadas pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de
recursos recebidos em detrimento da Administração Militar.
13. Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de
provas colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as
demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se
em conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no
artigo 297 do CPPM.
14. Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a Administração
Militar, a hierarquia tradicional, prevista em Lei, muitas vezes é completamente
subvertida. O decisivo em uma organização criminosa é o papel efetivo que cada um
de seus integrantes desempenha, mesmo em se tratando de um delito cometido no
interior de uma Organização Militar. Na realidade, este tipo de crime afeta
diretamente a hierarquia e a disciplina, na medida em que, por vezes, permite uma
completa inversão da pirâmide hierárquica.
15. Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da continuidade
delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal deve ser determinada pelo número de
infrações penais cometidas. Desse modo, quando constatada a ocorrência de 7 (sete)
ou mais crimes, deve-se incidir a exasperação em seu grau máximo de 2/3 (dois
terços).
16. Constatadas a materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que
excluam a ilicitude ou a culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime.". (Grifo nosso.)
Em novo inconformismo, a Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE opõe os presentes Embargos
de Declaração alegando, em síntese, que o Acórdão teria sido omisso quanto às preliminares
defensivas, as quais trataram dos seguintes temas:
1. a oitiva de testemunhas ministeriais, por carta precatória, sem a correspondente notificação
da Defesa da data da audiência no Juízo deprecado, em suposta violação ao art. 5°, inciso LV, da Carta
Magna de 1988 e aos arts. 403 e 421, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e
2. a substituição de um dos Juízes Militares do CEJEx, no momento da Sessão de Julgamento.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
Em razão da aposentadoria do eminente Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, os
Embargos de Declaração, ora em análise, foram a mim distribuídos.
Esse é o Relatório.

VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos e opostos por parte
legítima e interessada.
In casu, a Defesa do Embargante opôs estes Aclaratórios com vistas a sanar omissões
supostamente existentes no Acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação 7000045-
62.2018.7.00.0000, bem como para prequestionar a matéria perante a Suprema Corte.
Em síntese, aponta a insuficiência de pronunciamento sobre a oitiva de testemunhas
ministeriais, por carta precatória, sem a correspondente notificação da Defesa da data da
audiência no Juízo deprecado, em suposta violação ao art. 5°, inciso LV, da Carta Magna de 1988
e aos arts. 403 e 421, ambos do CPPM; e a substituição de um dos Juízes Militares do Conselho de
Justiça, no momento da Sessão de Julgamento, o que caracterizaria "cerceamento de Defesa".
Não assiste razão à Defesa.
Conquanto os Embargos de Declaração constituam instrumento eficaz para integralização
e/ou aperfeiçoamento do julgado − com consequência direta no aprimoramento da prestação
jurisdicional −, não se prestam a reavaliar matéria já exaustivamente discutida.
Seu escopo, nos termos do art. 542 do CPPM, é sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, diferentemente do caso em comento, no qual se pretende rediscutir os
fundamentos estampados no Acórdão hostilizado.
Nesse sentido, bastante elucidativa a lição de MOSSIN[4], in litteris:
"A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de
declaração são inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato.
Não se pode perder de vista, jamais, que o fim processual último dos
embargos de declaração é a correção de erro material havido no acórdão,
quer em matéria recursal, quer em termos de pedido originário. Seu
objetivo é expurgar dele as impurezas, acrisolando-o, para que o 'decisum'
gere com eficiência seus devidos efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire
alguma dúvida.". (Grifo nosso.)
Em reforço, transcrevo igual ensinamento de MIRABETE[5], in verbis:
"Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar
a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao
invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão
ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de
declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo,
modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava
finda a jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a
possibilidade de alteração do julgado, como, por exemplo, na hipótese em
que, suprida a omissão, se verifica que impossível se torna, sem manifesta
incoerência, deixar subsistir o que se decidira no pronunciamento
embargado.". (Grifo nosso.)
Nessa trilha, não se observa qualquer ponto omisso, tampouco violação à matéria
constitucional hábil a servir de prequestionamento para eventual recurso no STF, o que poderia,
inclusive, ensejar o não conhecimento destes Aclaratórios. Todavia, em consideração à economia
e à celeridade processual − evitando-se a interposição de eventual agravo −, optei por trazer o
feito à apreciação do Plenário.
Dito isso, nota-se que estes Embargos de Declaração não preenchem os requisitos
impostos pelo art. 542[6] do CPPM, pois inexistem omissões a serem sanadas. Diferentemente do
alegado pela Defesa, o Acórdão atacou as preliminares e as teses de mérito formuladas.
Em relação à eventual falta de intimação da Defesa para a oitiva de testemunhas por
carta precatória, assim a Ementa dispôs, ipsis verbis:
"2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do
caderno Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
garantias inerentes ao processo, em especial, o respeito ao
contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela
inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do
CPPM, que estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
traduzido no princípio pas de nullité sans grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao
depoimento das testemunhas de acusação e que, conforme a Súmula
nº 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta precatória, é
desnecessária a sua intimação da data da audiência no Juízo
deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do STF ser
relativa a nulidade por falta de intimação da precatória.".
É possível, ainda, extrair do corpo do referido Acórdão as seguintes argumentações, in
verbis:
"A questão foi apreciada pelo Conselho Especial de Justiça que, quando do
julgamento do feito, por unanimidade, não acolheu o pleito defensivo e, de
forma escorreita, reconheceu que, no curso do processo, por inúmeras vezes,
durante 9 (nove) meses, a Defesa deixou que transcorresse in albis as chances
de alegar ou requerer o desentranhamento dos depoimentos, limitando-se a
aguardar o deslinde da instrução para suscitar suposta nulidade, indo assim, de
encontro ao princípio da colaboração processual.
Ademais, o Juízo a quo muito bem pontuou que as testemunhas VAMBERTO e
VANDEMBERG nada disseram sobre o acusado SERGIO MIRANDA FREIRE, e suas
declarações não trataram dos fatos apurados, sendo inócua sua manutenção no
processo, de modo que a existência ou não das declarações em nada alteram a
verdade dos autos e não trouxeram prejuízos a quaisquer dos Acusados, pois
sequer fazem parte dos fundamentos da Sentença.
Nesse viés, a Defesa também não logrou êxito em demonstrar o prejuízo
eventualmente suportado pelo Acusado, limitando-se a alegar que não teve
oportunidade de obter provas da inocência do apelante com as oitivas. Assim,
deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa, traduzido no pas de nullité sans grief. Nesse
mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do STF ser relativa à nulidade por falta
de intimação da precatória [15].
Nesse conspecto, observa-se do caderno processual que aos defensores foram
asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em especial o respeito
ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes.
Assim, temos que o exercício do direito de Defesa não esteve limitado ao
depoimento das testemunhas de acusação que ora se analisa e que as
alegações defensivas carecem de fundamento idôneo.
Ainda a respeito, o Conselho sentenciante, acertadamente, extirpou os
argumentos da Defesa ao dispor que embora não tenha sido notificada da
realização da Audiência, a Parte fora intimada para o oferecimento de quesitos
que instruíram a deprecata, o que encontra amparo no que dispõe a súmula nº
273 do STJ: 'Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se
desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.
Por fim, merecem destaque as palavras do membro do MPM de primeira
instância que assim contrarrazoou, in verbis:
(...) Caso a defesa acreditasse ser realmente necessária a sua presença
na audiência das duas testemunhas deveria ter arguido a nulidade do
ato na primeira oportunidade e requerido sua repetição, pedido que
certamente não seria objeto de indeferimento. Mas não. Após a oitiva
das duas testemunhas, várias outras arroladas pelos acusados foram
inquiridas. Estes foram interrogados, documentos foram juntados aos
autos. Vistas foram concedidas aos acusados para se manifestarem
sobre a prova dos autos e requeressem o que julgasse de direito no
prazo do artigo 427, do CPPM. Mesmo assim, em nenhum momento a
defesa do apelante se manifestou sobre aquilo que ela considera uma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
nulidade (...)
Ante o exposto, por não vislumbrar o alegado cerceamento ao direito de defesa
ou violação à Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do
Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.".
Como se depreende, o Acórdão atacado andou bem.
Em primeiro lugar, sabe-se que inexiste nulidade sem prejuízo. Trata-se do brocardo latino
pas de nullité sans grief, normatizado no art. 499 do CPPM. Nesse sentido, consta expressamente
do Decisum que os relatos das testemunhas ministeriais não influenciaram na citada condenação.
Em segundo lugar, a Parte embargante quedou-se inerte por mais de 9 (nove) meses, não
apresentando tais ponderações no momento oportuno. Por fim, se isso não bastasse, o Acórdão
pontuou, ainda, a respeito das Súmulas 273 do STJ e 155 do STF, aplicáveis ao caso concreto.
Mais claro que isso, impossível.
De igual forma, no que tange à suposta irregularidade na substituição de um dos Juízes
Militares do CEJEx, foi esclarecido que, ipsis litteris:
"4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à
possibilidade de substituição do membro integrante do Conselho
Especial em caso de impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não
há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de
julgamento por um novo juiz que não participou das audiências no
curso da instrução. Fosse assim, nenhum magistrado poderia julgar
processo que não presidiu no curso da instrução".
Também no corpo do Acórdão se destacou, in verbis:
"A tese defensiva é carente de fundamento, uma vez que o dispositivo legal
previsto no art. 431 do CPPM, em verdade, traduz uma faculdade atribuída ao
julgador, conforme se extrai da simples leitura do § 4º (O julgamento poderá ser
adiado por uma só vez (...).
Ademais, a Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à
possibilidade de substituição do membro integrante do Conselho Especial em
caso de impedimento de qualquer dos Juízes: § 4º. No caso de impedimento de
algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo.
Nessa toada, razão assiste ao Parquet, quando aduz nas contrarrazões que, in
verbis:
(...) não há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a
sessão de julgamento por um novo juiz que não participou das
audiências no curso da instrução. Fosse assim, nenhum magistrado
poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução,
inclusive na Justiça comum. Todos os atos processuais encontram-se
devidamente registrados nos autos do processo ora em exame,
inclusive as audiências destinadas à oitiva de testemunhas e inquirição
dos acusados, o que proporcionou pleno acesso à prova dos autos
antes das sessões de julgamento e durante a realização do ato por todo
e qualquer juiz militar. Por outro lado, a Justiça militar observou
plenamente todos os requisitos necessários à efetivação da referida
substituição, que se caracterizou pela sua regularidade, como
demonstrado pela certidão de sorteio do Conselho Especial de Justiça
para o Exército (...).
Insta salientar que: a) quando da Sessão de julgamento, a Defesa quedou-se
inerte e não impugnou a substituição, o que, em certa monta, revela o seu
conformismo quando da realização do ato e a ausência de prejuízo; b) Todos os
membros dos Conselhos de Justiça julgam de acordo com a prova constante dos
autos e têm acesso a sua integralidade, sendo prescindível que participem de
todos os atos processuais, já que a Lei 8.457/92 admite a substituição dos
membros; e c) a decisão condenatória se deu à unanimidade, ou seja, todos os
membros do CEJ, substituídos ou não, votaram no mesmo sentido. Assim, inócua
seria eventual decisão que anulasse o feito para tão somente atrasar a marcha
processual, já que em nada aproveitaria ao processo, indo de encontro à sua
finalidade e ao princípio da instrumentalidade das formas.
Desse modo, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o prejuízo alegado, que
também não se vislumbra nos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/07/2020 16:36:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483a08fd
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do acusado SÉRGIO
DE MIRANDA FREIRE.".
Da simples leitura do trecho colacionado do Acórdão atacado, verifica-se que inexiste
lacuna a ser preenchida.
Diante do conteúdo esclarecedor da citada Ementa, não se vislumbra qualquer omissão a
justificar o seguimento do Instrumento aclaratório. Assim, não há como prosperar a oposição dos
Embargos, mesmo que apenas para fins de prequestionamento à admissibilidade de Recurso
Extraordinário.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, por falta de amparo legal, para manter, na íntegra, o Acórdão
atacado.

[1] Art. 308 do CPM: "Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos".
[2] Art. 309 do CPM: "Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional: Pena - reclusão, até oito anos".
[3] Art. 71 do CP: "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".
[4] MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina
e da jurisprudência. Ed. Manole. São Paulo. 2005, p. 1269.
[5] MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. Ed. Atlas. São Paulo. 2005,
p. 724.
[6] Art. 542 do CPPM: "Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".